Tribunal: TJMT
Processo: 0040347-81.2014.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040347-81.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ORLANDO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 156.154.561-91 (EMBARGADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. Detectado erro material na redação no acórdão, faz-se necessário o acolhimento dos embargos declaratórios para corrigir o vício e retificar a decisão e, se for o caso, atribuir efeitos infringentes aos embargos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0040347-81.2014.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação autuado sob a mesma numeração) – Classe 1986 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação nº 0040347-81.2014.8.11.0041, interposto pela embargante, mantendo incólume a sentença que julgou o pedido procedente para determinar à ré/embargante que devolva “
a quantia da diferença paga em fatura readequada no valor de R$ 47,44
” e para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 à título de indenização por danos morais
, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, majorados em “em R$ 200,00” na sede recursal (CPC, §11, art. 85) (cf. Id. nº 102870974).

A embargante alega que o acórdão é contraditório, pois, a majoração da verba honorária em sede recursal foi realizada com base no §8º, do art. 85, do CPC, ou seja, de modo equitativo, contrariando o preceito utilizado pela sentença de origem que utilizou como parâmetro da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais a regra disposta no §2º, do art. 85 do CPC, isto é, aplicando-lhe à verba o percentual de 10% a 20% do valor da condenação.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que o vício apontado seja prontamente sanado, e com efeitos infringentes, sejam os honorários majorados também em porcentagem, sem exceder o máximo de 20% previsto no §2º, do art. 85 do CPC (cf. Id. nº 104014972).

Apesar de devidamente intimada, a parte embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões aos aclaratórios (cf. Id. nº 107314497).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 9 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os aclaratórios devem ser prontamente acolhidos, cabendo frisar que o pedido de correção da “contradição” se trata, em verdade, de erro material capaz de modificar o teor decisório.

O artigo 85, §8º, do CPC, que estabelece que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”
, o que não é o caso, eis que a Concessionária/ré foi condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 à título de indenização por danos morais, razão pela qual, a sentença arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no §2º do art. 85, do CPC.

O artigo 85, §11, do CPC, dispõe que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”, e nesse caso, ao invés de majorar a verba honorária acrescendo a porcentagem devida àquela já anteriormente fixada em sentença, de modo equivocado, na sede recursal, o v. acórdão acrescentou aos honorários advocatícios o valor de R$ 200,00, ou seja, considerando erroneamente que a verba honorária estivesse arbitrada de modo equitativo.

Embora necessária e impreterível, a reparação do vício não pode ser feita sem que realmente seja efetivado o exercício do §11 do art. 85 do CPC, e, portanto, acolho parcialmente os aclaratórios, e o faço para, com efeitos infringentes, retificar parte do dispositivo do v. acórdão, estabelecendo que o percentual aplicado aos honorários advocatícios seja majorado para 12% pelo trabalho desenvolvido em sede recursal (CPC, §11, art. 85).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021